Tribunal: TJDFT
Processo: 0749956-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES QUE INTEGRAM A AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCURAÇÃO. VALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE.
1. Inicialmente, diante dos documentos apresentados pela empresa agravante, verifica-se a hipossuficiência alegada, motivo pelo qual defiro a gratuidade de justiça postulada, apenas para o processamento deste recurso (art. 98, §5o, do CPC).
2. Embora a questão atinente à nulidade de intimação tenha sido analisada em momento processual anterior, vê-se que o juízo a quo reapreciou a questão, deduzindo novos fundamentos, o que tornou admissível a interposição do presente agravo de instrumento. Preliminar de preclusão rejeitada.
3. A ação de exigir contas é complexa e dúplice, já que o seu procedimento é dividido em duas fases. A primeira fase trata do julgamento do dever de prestar contas, decidindo se a parte demandada está obrigada a apresentar as contas. Por sua vez, a segunda fase concentra-se na análise dos resultados dessa prestação de contas, decidindo sobre eventuais saldos em favor das partes após uma instrução processual adequada.
4. No caso, consta das procurações que os poderes foram outorgados ao patrono da parte agravante “até o trânsito em julgado da ação de conhecimento”. Tendo em vista que ambas as fases são consideradas como partes integrantes de uma ação de conhecimento, inexiste ‘trânsito em julgado’ da sentença que reconheceu o dever da parte em prestar as contas.
5. Ademais, a manifestação dos réus durante a segunda fase do processo, por intermédio do mesmo patrono que os representou na primeira fase, evidencia a continuidade da representação processual. Por conseguinte, inexiste fundamento para alegar ausência de representação processual, ou nulidade dos atos subsequentes.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.